Tribunal: TJES
Processo: 5005045-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005045-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA CLAUDINEIA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: SCHEILA MARIA CALEGARIO CAVALIERI e outros
RELATOR(A):
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – EXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O acórdão objurgado foi omisso quanto ao pedido de condenação da agravada em litigância de má-fé.

2.
No caso a interposição de agravo de instrumento pela ora embargada é, em verdade, a materialização de um mecanismo de defesa previsto na doutrina e na jurisprudência, não dando causa a nenhum incidente manifestamente infundado (art. 80, inciso VI, do CPC/15).

3.
Conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005045-32.2022.8.08.0000

EMBARGANTES:
SCHEILA M. C. CAVALIERI e outro

EMBARGADA:
MARIA CLAUDINEIA DO NASCIMENTO

RELATOR:

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SCHEILA M. C. CAVALIERI e outro
contra o v. acórdão ID 4559799, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto por
MARIA CLAUDINEIA DO NASCIMENTO
.

Nas razões, ID 4565563, os recorrentes afirmam que o acórdão é omisso porque não se manifestou sobre o pedido de condenação da embargada em litigância de má-fé.

Contrarrazões ID 4730479.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Em análise dos autos vislumbro que efetivamente ocorreu a alegada omissão, uma vez que, em contrarrazões, a parte ora embargante pugnou pela condenação da embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não tendo essa corte se manifestado quanto a questão.

Passo, então, a suprir a omissão.

Em que pese constar das razões do agravo um trecho em que a ora embargada sustenta que o processo de consolidação da propriedade ocorreu à sua revelia,
“porquanto não foi notificada dos atos, muito menos do leilão”
, o fato é que o recurso não versa somente sobre esse ponto.

Por tal razão, considerando as legítimas discussões veiculadas, não é possível acolher a tese de que o agravo de instrumento seria um instrumento processual manifestamente infundado.

De igual modo, compreendo que a alegação genérica de que o processo de consolidação da propriedade ocorreu em sua revelia não pode ser tido como alteração da verdade dos fatos, mormente porque este Relator não tem acesso a todos os elementos de tais processos para afirmar, com a convicção necessária, que a ora embargada foi intimada regularmente de todos os atos.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão e esclarecer que a interposição de agravo de instrumento pela ora agravada limita-se a utilização de mecanismo de defesa previsto na doutrina e na jurisprudência, não dando causa a nenhum incidente manifestamente infundado (art. 80, inciso VI, do CPC/15).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)